Tribunal: TJMT
Processo: 1025369-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025369-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Casamento, Nulidade, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), VALTER APARECIDO GOVEA - CPF: 639.785.639-91 (EMBARGANTE), ILDA FRANCISCA HONORIO - CPF: 007.396.791-20 (EMBARGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO –

ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO – ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – OMISSÃO SUPRIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial, isso porque, embora sucinta, a decisão de base foi devidamente fundamentada.

III – No caso vertente, foi devidamente esclarecida a necessidade de pagamento de pensão à recorrida, eis que o
s litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, o que, por sua vez, deve ser devidamente compensado em favor da embargada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por VALTER APARECIDO GOUVEA, o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ILDA FRANCISCA HONÓRIO GOUVEA, que foi desprovido por unanimidade, mantendo inalterada a decisão de base que havia arbitrado alimentos em favor da ex-cônjuge, ora recorrida.

Para tanto, o embargante alega a ocorrência de contradição do julgado, sob o argumento que a lide versaria a respeito da divisão de lucros e pagamento de renda mensal entre ex-cônjuge.

Acusa a omissão do acórdão, que teria deixado de examinar o pedido de nulidade da decisão, por insuficiência de fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do pedido de nulidade da decisão.

Segundo o recorrente, a decisão que definiu o pagamento de pensão à embargada padece da devida fundamentação e, portanto, deve ser declarada nula.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial, isso porque, embora sucinta, a decisão de base foi devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem registrado o seguinte,
in verbis
:

Em sede de tutela de urgência pugna a requerente pelo pagamento de renda mensal, a qual deverá ser paga pelo requerido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que está separada de fato deste a mais de 04 (quatro) anos e desde então não recebeu nenhum auxílio, sendo dependente de seu filho, conforme faz prova no imposto de renda acostado aos autos (ID. 30752661).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS estando suficientemente demonstrados os requisitos, CONCEDO A TUTELA e DETERMINO que o requerido pague a requerente renda mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à nulidade da decisão de base, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Ademais, quanto à alegada ocorrência de contradição do julgado, sem razão o recorrente, neste ponto.

É que, no caso vertente, foi devidamente esclarecida a necessidade de pagamento de pensão à recorrida, eis que o
s litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, que, por sua vez, devem ser devidamente compensados em favor da embargada.

Além disso, o montante fixado, ao menos por ora, mostrou-se condizente, uma vez que, segundo informações colhidas dos Autos, o embargante está à frente de vários bens imóveis, inclusive, em área produtiva, o que, por seu turno, demanda compensação em favor da recorrida, pelos lucros auferidos pelo recorrente.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à nulidade da decisão a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021